Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-81.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703860-81.2019.8.07.0017 RECORRENTE: JEAN FELIPE JERÔNIMO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. INCABÍVEL. PROVA DA MENORIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. AGENTE NÃO ADMITIU OS FATOS CRIMINOSOS IMPUTADOS. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. “QUANTUM” DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ALTERAÇÃO DO REGIME. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pela tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes quando alicerçada em provas firmes e seguras. 2. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção da criança ou do adolescente, sendo suficiente a comprovação de sua participação em prática delituosa na companhia de imputável. 3. No caso, não há que falar em absolvição pelo crime de corrupção de menor porque a menoridade da adolescente está devidamente comprovada nos autos, por meio da ocorrência policial e pelas provas orais coligidas, e a Defesa não comprovou que o réu desconhecia a idade da adolescente. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes. 5. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o agente não admite a autoria dos crimes a ele imputados. Ademais, a autoridade sentenciante não empregou a confissão para corroborar o acervo probatório ou fundamentar o seu convencimento, não sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da reincidência do réu e de seus antecedentes, impõe-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e §3o do Código Penal. 7. Encontrando-se o réu em liberdade, compete ao Juízo da Execução a detração do tempo da pena em virtude do período de prisão cautelar, como estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 155, §4o, incisos I e IV, todos do Código Penal, 244-B da Lei 8.069/1990 e enunciado 545 da Súmula do STJ, pleiteando que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea para convencimento do juiz, uma vez que admitiu os fatos contidos na denúncia. Afirma que, independentemente se a confissão foi integral ou parcial, deve ser utilizada para fundamentar a condenação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, inciso II, 65, inciso III, alínea “d”, e 155, §4o, incisos I e IV, todos do Código Penal, 244-B da Lei 8.069/1990, bem como em relação ao dissenso de entendimento indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o acusado, embora tenha dito, em seu interrogatório judicial, que era verdadeira a acusação ora lhe imputada, em momento algum confessou à prática dos crimes de tentativa de furto qualificado e de corrupção de menores, apenas alegou, em juízo, que acompanhou a adolescente a adentrar a residência, acreditando que era a casa da tia dela e que desconhecia a menoridade da adolescente. (...) Neste cenário, verifica-se uma tentativa clara da Defesa Técnica em minimizar a conduta ilícita do acusado, não havendo falar em incidência da atenuante da confissão espontânea haja vista que o apelante não reconheceu a autoria dos fatos típicos que foram imputados” (ID 24800211). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à aventada afronta ao enunciado 545 da Súmula do STJ, porquanto “É pacífico nesta Corte o entendimento de que o apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por este não estar compreendido na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025